Tribunal: TJPA
Processo: 0809293-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809293-67.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CAROL LOBATO REZENDE ALVES

AGRAVADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INTERVENÇÃO DE ASSITENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. ART. 119 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE GERAR LESÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A INTERVENIENTE COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. DOCUMENTOS ACOSTADOS. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA EM SEU NOME. ART. 108 E 1.245 DO CC. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO SENTIDO DE SUSPENDER A IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVANTE.

I -
A
pós as alegações da Sr. Sandra Maria Carlos Sampaio, entendo ser necessário que esta atue nos presentes autos como interveniente, já que comprovou possuir relação direta com o imóvel que se encontra em litígio.

II -
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a interveniente comprovou a verossimilhança de suas alegações, pois reside no imóvel desde a data de 22/07/2014, conforme comprovado às ID.1304484, tendo quitado totalmente o valor do bem, conforme demonstra às ID.149300 (Certidão de quitação), bem como também já possui até escritura pública repassando a propriedade para seu nome.

III -
Presente o risco de dane grave, de difícil ou impossível reparação, já que determinar que a interveniente/proprietária do imóvel desocupasse o bem, sem que esta tenha tido acesso aos autos principais para se manifestar e tentar sustar o deferimento da imissão na posse, geraria prejuízos irreparáveis.

IV –
Recurso Conhecido e Provido no sentido de suspender a imissão deferida em favor da agravante

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Intervenção de Assistente Litisconsorcial, interposta por SANDRA MARIA CARLOS SAMPAIO em face da decisão proferida em ID. 1234822 dos presentes autos.

Insurge-se a interveniente contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, reformando a decisão agravada para reconhecer a possibilidade da aplicação da compensação de débitos e créditos e a imissão da posse a favor da Srª Carol Dacier Lobato de Rezende, ora agravante.

Alega ter interesse direto na presente ação, tendo em vista ser a atual proprietária do imóvel objeto da lide, residindo no mesmo desde 07/2014, tendo o comprado no dia 22/07/2014, conforme se demonstra através do contrato de compra e venda, possuindo também termo de quitação emitido no dia 26/09/2016 e a Escritura Pública de outorga de compra e venda emitida pelo Cartório Chermont, 1º Ofício de Notas.

Expõem, que a lavratura da referida escritura pública foi ajustada na clausula 4ª do contrato de promessa de compra e venda, que foi juntado pelas próprias agravadas META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CKOM ENGENHARIA LTDA em suas contrarrazões no ID 1304484.

Aduz que a decisão proferida por esta Relatora em ID 1234822 nos presentes autos, teve como consequência a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, a qual determinou a expedição do mandado de imissão na posse a favor da agravante, conforme consta nos documentos extraídos do processo nº 0041752-67.2014.8.14.0301 juntados nestes autos.

Afirma que a agravante em seu recurso apresentou certidão do imóvel expedido pelo Cartório de Imóveis do Segundo Oficio datada no dia 27/02/2018, entretanto nesta própria certidão está destacado que o expediente tem validade de 30 trinta dias, logo quando foi peticionado no dia 05/12/2018, o prazo de validade já havia expirado há vários meses, sendo que desde o dia 10/05/2018 o referido imóvel já estava devidamente registrado no nome da interveniente.

Expõem que a recorrente não apresentou a documentação correta e atualizada para esta Relatora, pois se no momento da interposição deste recurso de gravo de instrumento fosse juntada a Certidão contemporânea, certamente a liminar de imissão na posse não seria concedida, tendo e vista que o registro do imóvel já estava em nome de terceiro de boa-fé.

Menciona que foi determinado em sede de liminar a expedição de mandando de imissão na posse em desfavor da interveniente, com base em certidão de Cartório que naquele momento estava livre de adquirente, fato esse que se modificou desde 10/05/2018, ou seja, há mais de 10 dez meses, conforme faz prova com o Registro no Cartório de Imóvel Segundo Ofício com averbação em nome da interveniente.

Ressalta que nunca fez parte dos processos movidos pela agravante, nem se quer tinha conhecimento da existência dos mesmos, bem como nunca foi notificada, tendo tomado conhecimento da existência do presente processo no dia 12/03/2019 por meio do porteiro do prédio em que reside, pois não havia ninguém em sua residência quando o Oficial de Justiça foi entregar referido mandando de imissão de posse.

Finaliza requerendo em caráter de urgência a retratação deste Juízo, para que reforme a liminar deferida, no que diz respeito especificamente à medida constritiva de imissão de posse do imóvel, bem como a manutenção da posse em favor da interveniente, visto que é legalmente proprietária do imóvel.

Às ID.1501821 foi acolhido o pedido de reconsideração solicitado pela interveniente.

Às ID.1304480 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de efeito suspensivo, reformando a decisão agravada para reconhecer a possibilidade da aplicação da compensação de débitos e créditos e a imissão da posse a favor da Srª Carol Dacier Lobato de Rezende, ora agravante.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, antes de adentrarmos na análise do mérito, importante ressaltar, o que dispõe o art. 119 do CPC:
“pendente causa entre 2 duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.

É sabido que para a concessão da intervenção de terceiro nos autos do processo é necessário a demonstração de que este de fato faz parte da relação jurídica em que se encontra em discussão e que dela possa lhe gerar lesão.

Digo isto, pois no caso em tela, após as alegações da Sr. Sandra Maria Carlos Sampaio, entendo ser necessário que esta atue nos presentes autos como interveniente, já que comprovou possuir relação direta com o imóvel que se encontra em litígio.

Sendo assim, passando para a análise do mérito, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a interveniente comprovou a verossimilhança de suas alegações, pois reside no imóvel desde a data de 22/07/2014, conforme comprovado às ID.1304484, tendo quitado totalmente o valor do bem, conforme demonstra às ID.149300 (Certidão de quitação), bem como também já possui até escritura pública repassando a propriedade para seu nome.

Vejamos o que dispõe o art. 108 do CC:

“Art. 108 - Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”.

Ademais, é considerado o proprietário do bem aquele que possui o título translativo no Registro de Imóveis, conforme rege o art.1.245 do CC.

Sendo assim, verifico estar presente o risco de dane grave, de difícil ou impossível reparação, já que determinar que a interveniente/proprietária do imóvel desocupasse o bem, sem que esta tenha tido acesso aos autos principais para se manifestar e tentar sustar o deferimento da imissão na posse, geraria prejuízos irreparáveis.

Portanto, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para suspender a imissão na posse deferida em favor da ora agravante.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023